Tribunal: TJDFT
Processo: 0745688-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745688-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA ILKA FRANCA AGRAVADO: MARCELO ALEXANDRE FRANCA, JOSE BORGES SANDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0734674-56.2021.8.07.0001 (ID 211857095 dos autos de origem), movida por FLAVIA ILKA FRANCA em desfavor de MARCELO ALEXANDRE FRANCA, JOSE BORGES SANDES, que, dentre outras determinações, indeferiu o pedido de anotação via SERASAJUD. A decisão agravada foi proferida no dia 25/09/2024 disponibilizada no DJe do dia 26/09/2024 (quinta-feira), conforme certidão de ID 212565615 dos autos de origem. A decisão foi considerada publicada no dia 27/09/2024, sexta-feira, tendo iniciado o prazo de quinze dias no dia 30/09/2024, segunda-feira, e findando no dia 18/10/2024. O presente recurso foi interposto no dia 24/10/2024. Assim, em observância ao art. 10 do CPC, fica a parte agravante intimada para se manifestar sobre tempestividade do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital